Tribunal: TJES
Processo: 5013835-97.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013835-97.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CHAFIE GABRIEL PEREIRA MOREIRA DE MELO

AGRAVADO: BRENO MONTEIRO DE ASSIS FACCHINETTI e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESTUDANTE NO EXTERIOR. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça a estudante que reside e estuda no Canadá, sob o fundamento de que o auxílio financeiro familiar recebido e o pagamento de mensalidades acadêmicas seriam incompatíveis com a alegada insuficiência de recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o recebimento de auxílio financeiro familiar, destinado à subsistência e aos estudos no exterior, afasta a presunção de hipossuficiência para a concessão da gratuidade de justiça, quando comprovado que as despesas essenciais do requerente superam os valores recebidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, somente pode ser afastada por elementos concretos que demonstrem a capacidade da parte de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

4. A análise da hipossuficiência não deve se limitar ao valor nominal dos rendimentos, mas sim ao balanço entre as receitas e as despesas essenciais do requerente. No caso, restou comprovado que os custos com moradia, por si sós, já superam a média do auxílio financeiro recebido pelo agravante, o que evidencia a ausência de capacidade para arcar com as despesas do processo.

5. O investimento da família na educação do agravante não se confunde com a existência de capacidade financeira própria ou de sobra de recursos para o pagamento de custas judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para deferir o benefício da gratuidade de justiça.
Tese de julgamento:
"A comprovação de que as despesas essenciais de estudante no exterior superam o auxílio financeiro familiar recebido configura a hipossuficiência necessária à concessão da gratuidade de justiça, ainda que a família arque com os custos de sua educação".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 98 e art. 99, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
CHAFIE GABRIEL PEREIRA MOREIRA DE MELO
contra a respeitável decisão de id. 67213225, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 76083396 dos autos originários, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais proposta por ele em face de
BRENO MONTEIRO DE ASSIS FACCHINETTI
e
MYLENA LUSTOSA ANDERLE,
que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição

Em suas razões recursais (id. 15566733), o agravante sustenta, em síntese, que (i) embora receba auxílio financeiro de seus familiares para se manter como estudante no Canadá, tais valores são integralmente consumidos por despesas essenciais, como aluguel e mensalidades acadêmicas, não lhe restando capacidade para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento; (ii) a decisão agravada, ao focar apenas no valor nominal dos depósitos e dos gastos com educação, ignorou as provas de que suas despesas superam os valores recebidos, violando seu direito fundamental de acesso à justiça.

Sem contrarrazões, pois ausente a triangularização processual.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso não comporta sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5013835-97.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CHAFIE GABRIEL PEREIRA MOREIRA DE MELO

AGRAVADO: BRENO MONTEIRO DE ASSIS FACCHINETTI, MYLENA LUSTOSA ANDERLE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
CHAFIE GABRIEL PEREIRA MOREIRA DE MELO
contra a respeitável decisão de id. 67213225, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 76083396 dos autos originários, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais proposta por ele em face de
BRENO MONTEIRO DE ASSIS FACCHINETTI
e
MYLENA LUSTOSA ANDERLE,
que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição

Em suas razões recursais (id. 15566733), o agravante sustenta, em síntese, que (i) embora receba auxílio financeiro de seus familiares para se manter como estudante no Canadá, tais valores são integralmente consumidos por despesas essenciais, como aluguel e mensalidades acadêmicas, não lhe restando capacidade para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento; (ii) a decisão agravada, ao focar apenas no valor nominal dos depósitos e dos gastos com educação, ignorou as provas de que suas despesas superam os valores recebidos, violando seu direito fundamental de acesso à justiça.

Pois bem.

O debate recursal cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita ao agravante.

O Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 98, que a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.

Ademais, o art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal, institui a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Tal presunção, embora relativa (
juris tantum
), somente pode ser afastada pelo magistrado se houver nos autos elementos que evidenciem, de forma inequívoca, a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme dispõe o § 2º do referido artigo.

No caso em tela, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pleito com base em dois fundamentos principais: (i) o recebimento de depósitos mensais em valores que considerou “expressivos”; e (ii) o fato de o Agravante arcar com despesas acadêmicas semestrais de aproximadamente CAD 17.700,00, o que, no entendimento da magistrada, seria incompatível com a alegada hipossuficiência.

Com a devida vênia, entendo que a decisão agravada deve ser reformada. Explico.

Da análise dos autos, restou demonstrado que o recorrente é estudante, reside no Canadá e depende de auxílio familiar para sua subsistência. Os documentos juntados aos autos, em especial o contrato de aluguel e os extratos bancários, demonstram que suas despesas essenciais são elevadas e condizentes com o custo de vida no exterior.

A decisão agravada fixou-se na média de depósitos mensais de CAD 2.255,02. Contudo, deixou de sopesar que o agravante comprovou arcar com um aluguel mensal no valor de CAD 2.713,20. Ora, apenas a despesa com moradia, essencial e inadiável, já supera o valor médio do auxílio recebido, o que, por si só, evidencia a ausência de capacidade financeira para arcar com despesas extraordinárias, como custas processuais, sem comprometer seu sustento.

O fato de a família do agravante direcionar recursos para sua educação não implica, necessariamente, a existência de uma sobra financeira que possa ser destinada ao pagamento de custas judiciais. A análise correta exige a verificação do balanço entre o que se recebe e o que se gasta para a manutenção essencial.

Desta forma, os extratos bancários corroboram a tese do agravante, pois demonstram que os créditos são consumidos por débitos recorrentes, compatíveis com aluguel e outras despesas de subsistência, resultando em um saldo final irrisório.

Assim, a situação do agravante — estudante, desempregado, residente no exterior e com despesas essenciais comprovadamente superiores à ajuda financeira que recebe — enquadra-se perfeitamente na hipótese legal para a concessão do benefício

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
DOU PROVIMENTO

ao recurso, de forma a deferir a gratuidade da justiça almejada pela parte recorrente nos autos de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)